Tribunal: TJDFT
Processo: 0738802-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA NÃO ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA. FRAUDE BANCÁRIA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DO BANCO. TEMA 1.061 STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESCONTO INDEVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela instituição financeira visa à reforma da sentença que declara a inexistência de relação jurídica entre as partes, determina a devolução em dobro dos valores descontados e fixa a reparação por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte consumidora nega ter realizado a contratação; (ii) a parte autora devolveu de boa-fé, em um mês, o recebimento do depósito realizado pelo banco em sua conta; (iii) foram realizados descontos no benefício previdenciário da parte autora por mais de sete anos; (iv) o consumidor registrou boletim de ocorrência relatando ter sido vítima de possível estelionato; (v) a parte ré, mesmo com a alegação de existência de fraude, se limitou e requerer a produção de prova oral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) caracterizada (ou não) as prejudiciais de prescrição e decadência (ii) existe ou não vínculo contratual, em razão da suposta fraude da assinatura no contrato de cartão de crédito consignado; (iii) é viável (ou não) a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) é (im)possível a compensação dos valores depositados ao apelado; (v) (in)cabível a reparação por danos extramatrimoniais e sua estimativa; (vi) definir o termo inicial da correção monetária e juros de mora dos danos materiais e imateriais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Não se conhece do pedido de efeito suspensivo que não preenche a formalidade exigida (requerimento) (CPC, art. 1.012, § 3o, inc. I e II, e §4o).
5. A temática apresentada apenas no âmbito recursal (conexão) é insuscetível de conhecimento por configurar indevida inovação recursal, além de violar os institutos da preclusão, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, e não se tratar de concreta matéria de ordem pública. No ponto, o recurso não é conhecido.
6. A demanda em tela discute a própria existência do ato jurídico (declaração de vontade); portanto, inconsistente o pretendido reconhecimento da decadência do direito da parte consumidora, pois sequer teria se aperfeiçoado o negócio jurídico entre as partes. Rejeitada a prejudicial.
7. Em virtude de a relação jurídica de direito material ser apreciada à luz da Lei 8.078/1990, há de ser adotado o prazo prescricional quinquenal (art. 27) para o direito de repetição do indébito, e não o período trienal do Código Civil (art. 206, § 3o, inc. V). Reconhecida a prescrição apenas quanto aos descontos anteriores a 16.12.2019. No capítulo, sentença ajustada.
8. O contrato é declarado inexistente devido à ausência de prova da autenticidade da assinatura no contrato impugnado (Tema n.o 1.061 do STJ c/c Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, VIII).
9. Considerando a boa-fé objetiva da parte consumidora, que prontamente devolveu os valores depositados na sua conta, é de se reconhecer a não comprovação do vínculo jurídico contratual (inexistência), tornando ilegítimas as cobranças (derivadas do contrato fraudulento), especialmente porque, ainda que a fraude tenha sido cometida por terceiro, não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, senão fortuito interno (Lei n.o 8.078/1990, art. 14, § 3o, inc. II e Súmula 479 do STJ).
10. No caso concreto, configurada a fraude na contratação e o desconto indevido em benefício previdenciário, é devida a restituição em dobro, pois não há engano justificável por parte da instituição financeira (Lei n.o 8.078/90, art. 42, parágrafo único).
11. Inviável a compensação de valores, pois a quantia inicialmente creditada foi integralmente devolvida um mês após o depósito. Não desponta enriquecimento sem causa do consumidor. 12. No que tange à reparação por danos extrapatrimoniais, a situação fática apresentada não supera o dissabor do cotidiano vinculado à própria demora da demandante em buscar o ressarcimento dos valores descontados o mais rápido possível (e não passados quase sete anos). Por isso, é insuficiente para subsidiar a reparação por danos extrapatrimoniais, por ausência de afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade da parte autora (Código Civil, art. 12 e 186). No capítulo, sentença reformada.
13. Em virtude do reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes (contrato inexistente), resulta caracterizada a responsabilidade extracontratual. Por isso, os juros de mora incidem sobre o evento danoso e a correção monetária de cada desconto indevido. Prejudicada a análise quanto ao dano moral.
IV.DISPOSITIVO 14. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
_______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, 55, §1o e 3o, 369, 429, inc. II, 1.012, § 3o, incs. I e II, e §4o; CC, 12, 113, 178, inc. II, 186, 206, §3o, inc. V e 422; Lei 8.078/1990, art. 6, 14, caput e §3o, inc. II, 27, 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 43, 54, 362 e 479 do STJ; Tema Repetitivo 1061 do STJ, REsp 1.846.649/MA, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 9.12.2021. TJDFT, acórdão 1904887, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 21.8.2024; acórdão 1748391, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.9.2023, acórdão 1974387, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 21.3.2025, acórdão 2022436, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 30.7.2025; acórdão 1728736, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 24.7.2023; acórdão 2011030, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 30.6.2025; acórdão 1952245, rel. designado Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, DJe 4.6.2025; acórdão 1706924, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 20.6.2023; acórdão 1791014, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 8.12.2023; acórdão 1663565, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 1.3.2023; acórdão 2015455, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 9.7.2025; acórdão 1924857, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, DJe 1.10.2024.